Tribunal: TJMT
Processo: 1040905-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040905-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[M. D. B. L. - CPF: 111.398.841-07 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), KELLEN BRUNA DE BARROS - CPF: 045.362.461-85 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), KELLEN BRUNA DE BARROS - CPF: 045.362.461-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1040905-21.2023.8.11.0041.

APELANTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO:
M.D.B.L, representado por KELLEN BRUNA DE BARROS.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL PRESUMIDO.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E REVELIA AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em virtude de atraso de voo internacional e ausência de assistência material à passageira, menor de idade, durante o período de espera em conexão dentro da aeronave.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a citação realizada em sede diversa da matriz da empresa é nula, ante suposta irregularidade na entrega da carta; (ii) saber se os efeitos da revelia poderiam ser relativizados em razão da complexidade da matéria; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos jurídicos para condenação por dano moral decorrente de atraso de voo e ausência de assistência.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade da citação não merece acolhimento, porquanto a correspondência foi entregue no endereço da empresa, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, sendo válida a citação mesmo quando recebida por preposto. Ausência de comprovação de prejuízo ou de ciência comprometida.

4.

A aplicação dos efeitos da revelia foi corretamente realizada, tendo em vista que o juízo de origem reconheceu a presunção relativa de veracidade das alegações, especialmente por se tratar de dano moral presumido (
in re ipsa
), em situação que envolveu menor de idade, com atraso expressivo e sem qualquer assistência da companhia.

5.

A tese de ausência de responsabilidade da ré, fundada em suposto caso fortuito relacionado à manutenção não programada, não afasta o dever de indenizar, por se tratar de risco inerente à atividade empresarial, segundo a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14).

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que atraso superior a 4 horas em voo internacional, sem justificativa plausível e sem assistência ao consumidor, especialmente em caso que envolve passageiro hipervulnerável (menor de idade), enseja indenização por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo específico.

7.

O valor arbitrado a título de indenização (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios de suficiência reparatória, efeito pedagógico e gravidade do evento, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação realizada no endereço do estabelecimento da pessoa jurídica, ainda que recebida por terceiro, salvo prova de prejuízo ou de ciência comprometida do ato processual.” “2. A revelia não impede o exame do mérito, mas a presunção relativa de veracidade das alegações, quando amparada por prova documental, autoriza o julgamento com base nos elementos constantes dos autos.” “3. A empresa aérea responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, sendo presumido o dano moral nos casos de atraso excessivo de voo e ausência de assistência material, sobretudo quando envolver passageiro menor de idade.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1040905-21.2023.8.11.0041.

APELANTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO:
M.D.B.L, representado por KELLEN BRUNA DE BARROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
TAM Linhas Aéreas S.A.
, contra
sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
M. D. B. L.
, representada por sua genitora
Kellen Bruna de Barros
.

Consta dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas junto à empresa ré, para viagem com embarque em
22 de outubro de 2023
, no trajeto
Cuiabá/MT – Lisboa/PT
, com
conexão no aeroporto de Guarulhos/SP
e chegada inicialmente prevista para o dia
23 de outubro de 2023, às 08h
.

Segundo narra a parte autora, ao chegar a São Paulo para a conexão internacional, foi surpreendida com
atraso superior a quatro horas dentro da aeronave
, sem o devido fornecimento de
assistência material mínima
, como acesso a
alimentação, água ou banheiro
, vindo a chegar em Lisboa às
12h20min
, com
atraso de mais de 4h
.

A sentença proferida nos autos julgou
procedente o pedido
, para
condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
indenização por danos morais
, acrescidos de
juros de mora SELIC desde o evento danoso
e
correção monetária pelo IPCA a partir da sentença
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, a
nulidade da citação
, sob o argumento de que o endereço utilizado nos autos não corresponde ao domicílio da empresa, e que não houve ciência válida da demanda, razão pela qual requer a anulação dos atos processuais e reabertura de prazo para contestação.

No mérito, alega que
não houve falha na prestação do serviço
, mas sim
evento imprevisível de manutenção não programada
, o que afastaria a responsabilidade da companhia aérea por se tratar de
caso fortuito ou força maior
.

Sustenta ainda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, defendendo a prevalência da
Convenção de Montreal
.

Por fim, caso mantida a condenação, pugna pela
redução do valor arbitrado
, por suposta ausência de comprovação de dano moral.

Foram apresentadas
contrarrazões
(ID 300639882), nas quais a apelada defende a manutenção integral da sentença, sob os fundamentos da
responsabilidade objetiva da transportadora aérea
, e da
presunção de veracidade dos fatos narrados
, diante da revelia da requerida.

Instado, o Ministério Público opinou pelo
desprovimento do recurso
, conforme parecer juntado aos autos (Id. 314859374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar- Nulidade da citação.

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que a citação foi realizada em endereço diverso daquele de sua sede, o que violaria o devido processo legal, tornando nulo o ato e todos os subsequentes.

Defende, nesse contexto, que a carta citatória foi recebida por pessoa sem poderes de representação e, por isso, requer a anulação da citação e a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

A pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do
artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil
, a citação de pessoa jurídica realizada no local onde funciona o estabelecimento da empresa é considerada válida,
ainda que o recebimento do aviso de recebimento (AR) tenha sido feito por preposto ou terceiro não identificado como representante legal
.

O entendimento dominante nos Tribunais Superiores é no sentido de que a entrega no endereço correto supre, por si, o requisito de validade do ato, salvo demonstração cabal de vício que comprometa a ciência inequívoca da parte.

No caso em apreço, a citação foi encaminhada e recebida no
estabelecimento da empresa apelante localizado no Aeroporto de Várzea Grande/MT
, conforme consta nos autos.

Não há qualquer elemento que comprove ter havido obstáculo real à ciência da demanda ou que a correspondência tenha sido recebida em local diverso de suas instalações operacionais.

Destarte,
rejeito a preliminar de nulidade da citação
.

Voto Preliminar – Relativização dos Efeitos da Revelia.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta quanto a
impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia
, ante a complexidade da matéria e a necessidade de comprovação dos danos.

Com efeito, é certo que a
revelia não implica, automaticamente, o acolhimento do pedido autoral
, especialmente quando envolver questões de direito indisponível ou necessitar de prova da ocorrência do dano.

Contudo, no caso sob exame, o magistrado de origem
fundamentou adequadamente a aplicação da revelia com presunção relativa de veracidade
, destacando, inclusive, tratar-se de
dano moral presumido (in re ipsa)
, em virtude do
atraso significativo do voo
, da
ausência de assistência material
e da
condição de passageira menor de idade
.

Assim, tendo o juiz
analisado os elementos constantes dos autos de forma equitativa e fundamentada
,
não se verifica nulidade ou cerceamento de defesa
, tampouco violação à regra processual aplicável à revelia.

Portanto,
rejeito também esta preliminar
.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

No mérito, insurge-se a apelante contra a sentença que
a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, em razão de
atraso em voo internacional
e da
ausência de assistência material adequada à passageira menor de idade durante a longa espera na conexão
.

Pretende a reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos centrais:
(i)
inexistência de responsabilidade da companhia aérea, diante de suposto evento de força maior (manutenção não programada);
(ii)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em favor da Convenção de Montreal; e, subsidiariamente,
(iii)
redução do
quantum i
ndenizatório, por reputar excessivo.

As razões recursais, no entanto,
não merecem acolhida
.

O contrato de transporte aéreo de passageiros configura, inequivocamente, uma
relação de consumo
, nos moldes dos artigos
2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
há muito firmou entendimento de que as normas da
Convenção de Varsóvia/Montreal
não afastam a incidência do CDC, havendo compatibilidade entre os diplomas, especialmente em se tratando de
danos morais.

A responsabilidade da transportadora é, pois,
objetiva
, nos termos do
artigo 14 do CDC
, respondendo independentemente de culpa pelos
defeitos na prestação do serviço
, salvo se demonstrada alguma das excludentes previstas no §3o do referido dispositivo (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

In casu
, a parte autora comprovou que o voo contratado – com trajeto
Cuiabá–Guarulhos–Lisboa
– sofreu
atraso significativo na conexão internacional
, com
permanência de mais de quatro horas dentro da aeronave
, sem fornecimento de água, alimentação ou acesso a sanitários, resultando em
chegada ao destino final com mais de 4 horas de atraso
.

A requerida, por sua vez,
não apresentou contestação
, tendo sido decretada
revelia
, nos termos do
art. 344 do CPC
, e, ainda que tal não implique confissão ficta sobre todas as alegações autorais, a presunção relativa de veracidade aliada ao conjunto probatório impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Importa destacar que
a alegação genérica de “manutenção não programada” não é suficiente para afastar a responsabilidade da transportadora
, porquanto tais eventos
integram o risco inerente à atividade empresarial
, nos moldes da
teoria do risco do empreendimento
.

Como bem anotou a sentença de primeiro grau:

“A alteração unilateral do horário do voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.”

E também:

“A alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea.”

Portanto, resta configurada
a responsabilidade da companhia aérea pelo inadimplemento contratual e pelo desconforto indevido causado à consumidora
, em contexto de
dano moral presumido (
in re ipsa)
.

O atraso excessivo em voo, especialmente quando supera o limite de
quatro horas
, e é acompanhado da
omissão quanto ao fornecimento de assistência material
,
configura lesão à dignidade do consumidor
, indo muito além de mero aborrecimento.

Tratando-se, ademais, de
passageira menor de idade
, a quem devem ser assegurados cuidados redobrados, impõe-se o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
,
dispensando a prova do efetivo abalo psicológico
.

No que toca ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 10.000,00)
, observa-se que o valor
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor fixado, portanto,
não comporta redução
, sob pena de comprometer o seu caráter
pedagógico, reparatório e inibitório
, especialmente diante da postura processual da empresa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que já foi fixado em patamar máximo pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025